Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MAIS DE UM DOS VERBOS DO TIPO PENAL. DESCABIMENTO DE AVALIAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E VARIEDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DA FEIRA DO PRODUTOR DE BRAZLÂNDIA. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para uso próprio quando demonstrado nos autos que, no momento do flagrante, houve a apreensão de grande quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína) e de apetrechos utilizados para a traficância, além de comprovada a negociação de drogas pelo aplicativo WhatsApp.
3. A prática de mais de um verbo que caracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, por si só, não constitui motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, especialmente quando as condutas foram praticadas no mesmo contexto fático.
4. A corrente majoritária do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o artigo 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade) como vetor único.
5. Tendo o sentenciante majorado a pena com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas, embora feito menção à natureza e variedade dos entorpecentes, deve ser mantida a exasperação quando houver a apreensão de grande quantidade (285,1g de maconha, 3,32g de cocaína e 3 selos de LSD), por traduzir alto potencial ofensivo à sociedade, especialmente à saúde pública.
6. Inexiste reformatio in pejus, ainda que o recurso tenha sido interposto exclusivamente pela Defesa, a adoção de fundamentos próprios pelo Tribunal ad quem para manter a pena ou o regime prisional fixado na sentença, não agravando a situação do acusado.
7. Constado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do artigo 40 da Lei Antidrogas, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.